Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE BOMBEIRO MILITAR DO DF. RATEIO. OPÇÃO PELA MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIOR, MEDIANTE PAGAMENTO DE 1,5% DOS RENDIMENTOS. LEI 3.765/1960 A SER APLICADA TAMBÉM À FORMA DE PREFERÊNCIA E RATEIO. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO (LEX TERTIA). PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O militar, para permanecer com os benefícios previdenciários previstos na Lei 3.765/1960, optou por contribuir com 1,5% de seus rendimentos, conforme art. 36, § 3o, da Lei 10.486/2002. 1.1. Sentença faz interpretação literal do artigo, indicando que apenas o benefício da lei anterior é mantido, mas a regra de rateio é regida pela lei vigente na data da morte do servidor (no caso, Lei 10.486/2002). 1.2. Descabe ao julgador criar regime híbrido, mediante aplicação parcial da lei revogada e da lei revogadora (lex tertia). Precedente do STJ. 1.3. Essa interpretação é imprecisa, pois ambas as leis tratam do mesmo benefício, ou seja, não há benefício previsto na Lei anterior que tenha sido revogado na Lei nova. A diferença é o regime jurídico aplicado à pensão por morte.
2. A Súmula 340 do STJ não se aplica ao caso concreto, em virtude da exceção legal. Então, no caso, as regras atinentes à prioridade e partilha do benefício também são regidas pela Lei anterior. Precedentes.
3. Impossibilidade de repetição da diferença de valores que a apelante deveria ter recebido desde o início. Trata-se de irregularidade (e não ilegalidade) do ato administrativo em virtude de interpretação de dispositivo legal. Assim, não se fala em nulidade, de forma que os efeitos da decisão judicial são ex nunc (irretroativos).
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.